Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000664-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOZENIL COSTA LUBE - CPF: 969.357.311-00 (AGRAVADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDER BATISTONI - CPF: 522.539.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERNANDES DE ASSIS - CPF: 019.262.121-18 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTINO – ALEGAÇÃO DE ELEVADOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS BENS DOADOS – DECISAO QUE INDEFERIU O DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESAO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade dos bens do indiciado. Inteligência do artigo 7º, da Lei nº 8.429/92.

Não evidenciada, em sede de cognição sumária, o prejuízo aos cofres públicos ou o enriquecimento indevido, não há falar no decreto de privação de patrimônio do agente público, diante da necessidade de aguardo da instrução probatória para melhor apuração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº
1001163-39.2019.8.11.0005
, movida em desfavor de
JOZENIL COSTA LUBE E OUTROS
, que in
deferiu a liminar, consubstanciada no pedido de indisponibilidade de bens, no valor de R$69.486,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais).

Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Jozenil Costa Lube, Presidente da Câmara Municipal de Diamantino/MT, ao fundamento de que este doou um veículo VW Gol 1999/2000 e uma Caminhonete GM S10 ano/modelo 2005, pertencentes à Casa de Leis Municipal para a Prefeitura de Diamantino/MT.

Assevera que, para suprir a necessidade da Casa de Leis, e em razão da doação de dois dos três veículos que pertenciam à Câmara de Vereadores, o Chefe do Legislativo local procedeu o aluguel de uma caminhonete durante sete meses, com custo aproximado de quarenta mil reais, bem como adquiriu um novo automóvel, Toyota Corolla, ao custo de noventa mil reais.

Argumenta que, a legislação não admite que a Casa de Leis Municipal se utilize de carona para fins de aquisição e locação de bens, em pregão realizado pela Associação Mato-grossense de Municípios.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens do Agravado, no valor de R$69.486,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais). No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 31862953).

Contrarrazões no id. 34933472, oportunidade em que o Agravado defende que, não havendo indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, bem como a comprovação de dano ao erário, o indeferimento do decreto de indisponibilidade de bens se trata de medida imperativa.

O parecer ministerial (id. 50782483) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do Agravado, ao fundamento de que este, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Diamantino, doou um automóvel Vw Gol e uma caminhonete Gm S10 ao Município de Diamantino, e em substituição aos bens doados, procedeu a locação e posterior aquisição de um veículo para a Casa de Leis.

Narra na exordial que, o ato perpetrado pelo Recorrido implicou em prejuízo ao erário, razão pela qual, postulou pela concessão da liminar, decretando-se a indisponibilidade de bens do Agravado, na ordem de sessenta e nove mil reais.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido formulado pelo Agravante.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“
Art. 7°
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...) III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Art. 17.
A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade, bem como o prejuízo ao erário ou o enriquecimento ilícito.

No caso em análise, verifica-se que houve a doação de dois veículos, um VW Gol 1999/2000 e uma caminhonete GM S10 Ano/Modelo 2005, da Câmara de Vereadores ao Município de Diamantino/MT.

Diante dos elementos coligidos ao feito, é possível aferir que o automóvel, avaliado em cinco mil reais, apresentava problemas mecânicos que dificultavam o seu uso, encontrando-se fora de circulação nos dias atuais.

De mesmo modo, no que tange à Caminhonete S10, esta encontra-se em uso pela Prefeitura de Diamantino, não obstante os elevados custos de manutenção e o valor de mercado de aproximadamente vinte e cinco mil reais.

Registre-se ainda que, o dispêndio de considerável numerário para fins de reparação do veículo trata-se de informação ratificada pela Municipalidade, e que o valor gasto na locação de veículos não destoa de forma significativa ao custo de manutenção do bem doado.

De mesmo modo, deve ser levado em consideração que a doação do bem se deu em favor do Município de Diamantino/MT.

Ademais, em que pese tenha ocorrido a contratação da locação de um veículo, inexistem indícios de que o serviço fora pago e não fora prestado, ou que houve sobrepreço, fatos que eventualmente poderiam justificar o decreto de indisponibilidade de bens.

Assim, mostra-se prematuro afirmar que o ato imputado ao Agravado, causou lesão ao patrimônio público, o que deverá ser apurado após instrução probatória e ser decidido por ocasião da apreciação do mérito da demanda.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e eventual proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário ou de eventual enriquecimento indevido, não onerando de forma excessiva e desnecessária, àquele a quem é imputada a prática de ato ímprobo.

Admitir o decreto de indisponibilidade de bens nesta quadra processual, sem que seja possível aferir se houve de fato prejuízo ao erário, implica em verdadeira antecipação de efeitos de futura condenação que poderá porventura não se concretizar.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 300 DO CPC. TRIBUNAL A QUO QUE CONSIDEROU A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7/STJ. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, 10, 11 E 12 DA LEI N. 8.429/92. (...)
No tocante aos requisitos necessários para a decretação de indisponibilidade de bens, esta Corte, ao proceder à exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/92, firmou jurisprudência à luz da qual o juízo pode determiná-la, fundamentadamente, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito,
prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio ou sua iminência.(...) (AREsp 1393562/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS E ANULAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO – NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO — AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS CAPAZES DE JUSTIFICAR O RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL — INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A medida de indisponibilidade de bens que exige, para sua concessão, restem demonstrados fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade; situação não evidenciada no presente caso.
(...) (N.U 1015127-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

A propósito, colaciono excerto do parecer ministerial:

“No caso, embora a Lei de Improbidade autorize a utilização deste mecanismo para garantir eventual ressarcimento ao erário, esse não pode ser utilizado indiscriminadamente, a fim de evitar a banalização desta medida de cautela.

Na hipótese, os requisitos autorizadores para concessão da medida se mostram ausentes, pois a narrativa fática e os argumentos sopesados pelo Agravante não revelam a existência de indícios de lesão ao erário.

Os fatos não transcrevem favorecimento indevido, superfaturamento ou quaisquer outras circunstâncias que venham apontar a existência de atuação corrosiva.

(...) a medida cautelar de indisponibilidade de bens não pode ser firmar, exclusivamente, no cometimento do ilícito civil, mas também, deve se alicerçar em atos que revelam prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito.”

Posto isso, não vislumbro, por ora, a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, eventual ato de improbidade administrativa, inobservância ao disposto na Lei 8.666/93 e ressarcimento do dano, deverá ser apurado após instrução probatória, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar a excepcional medida do decreto de privação de patrimônio ao Agravado.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º. VOGAL, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL.

SESSÃO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021